Tribunal: TJSP
Processo: 2036619-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Execução promovida pelo Ministério Público em virtude de descumprimento de TAC – Insurgência contra o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos – Inadmissibilidade – Questão já devidamente analisada por esta Eg. Câmara quando do julgamento do AI n.o 2166516-49.2018.8.26.0000 - Ausência dos requisitos autorizadores do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Execução promovida pelo Ministério Público em virtude de descumprimento de TAC – Insurgência contra o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos – Inadmissibilidade – Questão já devidamente analisada por esta Eg. Câmara quando do julgamento do AI n.o 2166516-49.2018.8.26.0000 - Ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do NCPC – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2036619-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036619-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2036619-94.2020.8.26.0000 - JV
Agravante: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA
BARRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz: RENÊ JOSÉ ABRAHÃO STRANG
Comarca: SÃO JOAQUIM DA BARRA
Voto n.o: 15.031 E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Execução promovida pelo Ministério Público em virtude
de descumprimento de TAC
Insurgência contra o
indeferimento da atribuição de efeito suspensivo aos seus
embargos Inadmissibilidade Questão já devidamente
analisada por esta Eg. Câmara quando do julgamento do
AI
n.o
2166516-49.2018.8.26.0000
-
Ausência
dos
requisitos autorizadores do efeito suspensivo, nos termos
do art. 919, § 1o, do NCPC Manutenção da r. decisão
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão
da execução.
Sustenta a agravante, em síntese, que é cabível o
deferimento do pedido de suspensão, não sendo possível a imediata alienação
do veículo penhorado.
Contraminuta a fls. 57/66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036619-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Parecer da D. Procuradoria de Justiça a fls. 75/79,
opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque se verifica que a questão já foi devidamente
analisada por esta Eg. Câmara quando do julgamento do AI n.o
2166516-49.2018.8.26.0000,
constatando-se
a
ausência
dos
requisitos
autorizadores do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do NCPC, nos
seguintes termos:
“Com efeito, a regra geral é a de que os embargos à execução não
têm efeito suspensivo, sendo prevista exceção no art. 919, § 1o, do
novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:
(...)
Dessa maneira, os requisitos necessários para a atribuição do
efeito suspensivo em questão são: 1) relevância da fundamentação;
2) perigo manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação;
3) execução garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.
Conforme se verifica, o agravante promoveu execução, tendo em
vista que a agravada descumpriu o Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre as partes nos Autos de n.o
1002731-26.2016.8.26.0572.
Aduz o agravante que houve o descumprimento das cláusulas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036619-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
números 3 e 4, combinadas com a cláusula de número 5,
considerando-se que a agravada entregou a paciente o Termo de
Autorização para Internação e/ou Atendimento Médico-Hospitalar
sem que estivesse acompanhado da estimativa de custos referentes
ao tratamento médico, além de não constar a observação de que as
despesas hospitalares seriam liquidadas no ato de seu fechamento,
nem a indicação do foro legalmente definido para dirimir eventuais
controvérsias.
Por sua vez, a agravada, no bojo dos embargos à execução,
sustentou que o referido Termo não seria exigível, uma vez que não
teria sido homologado pelo Conselho Superior do Ministério
Público.
Além disso, alegou a existência de questão prejudicial externa,
visto que os fatos descritos pelo agravante não se revestiriam de
certeza, uma vez que seria necessário se aguardar o julgamento
dos
embargos
opostos
no
Processo
n.o
0006744-56.2014.8.26.0572, no qual se discute se houve ou não a
exigência de emissão de cheque-caução pelo paciente, bem como
negativa de atendimento pelo SUS.
No caso, contudo, não se encontra presente o bom direito alegado,
uma vez que o descumprimento do TAC, sustentado pelo agravante,
não tem nenhuma relação com a exigência ou não de cheque-
caução de paciente para a prestação dos serviços médico-
hospitalares, conforme bem apontou a D. Procuradoria de Justiça
(fls. 22), uma vez que o descumprimento se deu por ausência de
observância das formalidades necessárias que deveriam constar do
Termo de Autorização para Internação e/ou Atendimento Médico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036619-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Hospitalar entregue ao usuário do serviço.
E, mesmo que a discussão se circunscrevesse à exigência ou não de
cheque-caução, como bem observou o D. Procurador de Justiça, já
há sentença de primeiro grau nos Autos n.o
0006744-56.2014.8.26.0572, no qual se julgou procedente os
embargos opostos pela emitente do cheque-caução para a
prestação de serviço público de saúde.
Sob este prisma, mostra-se ausente a plausibilidade do direito
alegado pela agravada, motivo pelo qual é incabível a suspensão
da execução.
Por outro lado, também ausente o periculum in mora, tendo em
vista que não se demonstrou, em momento algum, que o
prosseguimento da execução viria a causar dano grave ou de difícil
reparação à embargante.
Portanto, não bastava que o juízo estivesse garantido para fins de
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, posto
que, para tanto, havia a necessidade de preenchimento dos demais
requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, os
quais, como visto supra, encontram-se ausentes.
Daí porque, com todo o respeito, a r. decisão merece reforma.”
Sob este prisma, não havendo qualquer inovação na
fundamentação da agravante, conforme bem pontuou a D. Procuradoria de
Justiça a fls. 77, não era mesmo cabível o deferimento do efeito suspensivo os
embargos, motivo pelo qual se mantém a r. decisão agravada.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036619-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora